Tribunal: TCU
Processo: 020.335/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1450/2020-TCU-Plenário Trata-se de solicitação de cadastramento nos autos da denúncia objeto do TC Processo 018.753/2020-5 (peça 2), formulada pelo próprio denunciante, para acesso às peças e acompanhamento processual. Considerando que, consoante o Acórdão 825/2020-TCU-Plenário , o papel do denunciante é o de fornecer os elementos para que este Tribunal dê início à sua ação de controle externo, e, uma vez iniciado o processo, o TCU assume total controle sobre a condução das investigações, não existindo, para o denunciante, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista, a não ser que seja admitido como interessado; Considerando que, ante o entendimento pacificado deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 2.632/2008 e 139/2007, ambos do Plenário, na condição de autor da denúncia apurada no âmbito do TC Processo 018.753/2020-5 , o solicitante não é automaticamente parte nesse processo; Considerando que o solicitante também não é autoridade com prerrogativa constitucional ou legal para compulsar o aludido processo, não tendo, igualmente, logrado demonstrar razão legítima para intervir nesses autos, como interessado; Considerando que, nos termos do art. 94 da Resolução TCU 259/2014, a solicitação de acesso aos autos formulada por pessoa não qualificada como parte ou como representante legal de parte será recebida e tratada como solicitação de acesso a informações para esclarecimento de interesse particular, coletivo ou geral, de que trata o art. 59, inciso V, dessa Resolução; Considerando que, nos termos do art. 4o, § 1o, da Resolução TCU 249/2012, o direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo, que, no caso de processo de controle externo, será o acórdão do TCU ou o despacho do relator com decisão de mérito; Considerando que, este Tribunal ainda não se manifestou, no mérito, relativamente ao TC Processo 018.753/2020-5 , encontrando-se esse feito atualmente em fase de oitiva; Considerando, por fim, que o TC Processo 018.753/2020-5 é classificado como sigiloso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 4o, § 1o, e 17, incisos I e III, da Resolução TCU 249/2012 e nos arts. 59, inciso V, 65, inciso III, e 94 da Resolução TCU 259/2014, de acordo com o parecer da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog (peça 6), em: a) indeferir a presente solicitação, facultando ao solicitante, caso queira, o acesso ao TC Processo 018.753/2020-5 após a manifestação de mérito desta Corte de Contas sobre esse processo; b) dar ciência desta decisão ao solicitante; c) juntar os presentes autos ao TC Processo 018.753/2020-5 . 1. Processo TC- Processo 020.335/2020-2 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog. 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.